Tribunal: TJDFT
Processo: 0727335-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. Em consulta ao andamento processual do processo originário, verifica-se ter sido prolatada sentença (ID 171651675 dos autos de origem), que julgou improcedente o pedido, para denegar a segurança. Dessa forma, resta evidente a perda superveniente do objeto recursal, pois não mais subsistem as fundamentações impugnadas neste recurso, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial que, em cognição exauriente, denegou a segurança. Ante o exposto, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil e do art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, JULGO PREJUDICADOS os recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, em razão da superveniente perda de seus objetos. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora